Tribunal: TJDFT
Processo: 0756701-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756701-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nayara Santos Silva Agravado: Banco GM S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nayara Santos Silva contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0714928-09.2025.8.07.0020, assim redigidas: “Observe a parte requerida que a procuração de ID 246828985 foi outorgada a sociedade de advogados e conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações devem ser outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia. Com fulcro no art. 104, § 1o, do CPC, deverá a parte requerida regularizar sua representação processual, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Depreende-se da procuração de ID 246828985 que fora outorgado poderes a sociedade de advogados, sendo assim, a sociedade de advogados é ilegítima para configurar como tal personagem conforme art. 105, §3o, CPC. Após a regularização da representação processual, volvam os Autos conclusos para deliberação. Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte requerente/requerida mesmo devidamente intimada a apresentar documentação que comprovasse a hipossuficiência alegada quedou-se inerte. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte requerida. Publique-se. Intime-se.” “Intimada a regularizar sua representação processual a parte requerida quedou-se inerte, motivo pelo qual decreto a sua revelia de acordo com o art. 76, §1o do CPC. Anote-se imediatamente. Inexiste pedido de produção de outras provas. É o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355, II, do CPC). Anote-se conclusão para sentença. Publique-se. Intime-se.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 79856655), em síntese, que o Juízo singular decretou sua revelia com fundamento em suposta inércia para regularizar a representação processual, bem como indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, sem que o advogado tivesse sido validamente intimado para cumprir as determinações. Sustenta que a decisão que indeferiu a gratuidade e reiterou a exigência de regularização (Id. 252452553 dos autos aludidos) não foi publicada em nome do advogado indicado para receber as intimações, como expressamente requerido nos autos, em violação ao art. 272, § 5o, do CPC. Afirma que o aludido equívoco impediu a ciência do ato e a interposição do recurso, resultando na decretação indevida da revelia (Id. 259031501) e no anúncio de julgamento antecipado do processo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos das decisões agravadas e anulados todos os atos processuais praticados a partir da intimação defeituosa, determinando-se a republicação da decisão com a correta indicação do advogado, além do provimento do recurso para que a decisão seja desconstituída e assegurado o contraditório e a ampla defesa. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente consiste na decretação de revelia e no indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, sem que tivesse sido validamente intimada para cumprir as determinações judiciais, em razão da publicação da decisão em nome diverso do advogado indicado, em afronta à regra prevista no art. 272, § 5o, do CPC. A valoração dessa hipótese indica que há situação de urgência, pois a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada resultaria na supressão do direito de defesa da parte, com comprometimento da efetividade da futura sentença e risco de sua desconstituição, caso mantida a restrição indevida do contraditório e da ampla defesa. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da ocorrência de error in procedendo na decisão interlocutória impugnada, consistente na decretação da revelia da parte agravante em razão da suposta inércia para a regularização da representação processual, bem como no indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, sem a prévia intimação válida para cumprimento das determinações judiciais. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC em caso de requerimento expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogado indicado, o seu desatendimento acarreta nulidade. No caso ora em exame a agravante requereu expressamente que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão (OAB-RJ no 152121), tanto na contestação (Id. 246828975 dos autos do processo de origem) quanto em petição subsequente (Id. 250455763 dos autos aludidos). Ocorre que a partir da decisão referida no Id. 251296438, proferida aos 28 de setembro de 2025, que indeferiu o requerimento de dilação de prazo formulado pela ré, ora agravante, as publicações deixaram de ser feitas em nome do advogado indicado, em flagrante violação à norma de regência e ao requerimento expresso da parte. O aludido defeito impediu a ciência do ato e a interposição do recurso admissível, culminando na decretação indevida da revelia (Id. 259031501 dos autos do processo de origem). A despeito de ter o Juízo singular entendido que a procuração apresentada necessitava de regularização, a intimação da demandada em seu próprio nome não alcançou o resultado pretendido, pois não assegurou à parte a efetiva ciência da decisão nem lhe proporcionou a oportunidade de tomar conhecimento do teor do ato e exercer a legitima pretensão de se insurgir contra ele, como impõe o princípio do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO E GENÉRICO. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte requerida em face da decisão interlocutória proferida, em 27/05/2024, pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, 0744081-07.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido do executado para que sejam anulados todos os atos processuais realizados durante o cumprimento de sentença, bem como que o feito retorne à fase de conhecimento, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de ID 189894401. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52708189). Recurso recebido com efeito suspensivo (ID 60418805). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. 3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, em 10/10/2022 o agravante requereu habilitação nos autos originários (ID 139322962), com o requerimento expresso de publicação em nomes dos advogados constantes na procuração, sob pena de nulidade. Porém, em 10/05/2023, foi proferida a sentença de ID 154273521, de parcial procedência, com a condenação do agravante em reparação por danos materiais, sem que tenha sido publicada para todos os advogados do agravante. Sustenta que o requerimento expresso de intimação para os advogados na petição de ID 139322962 não fora atendido na íntegra pelo juízo a quo, ensejando a nulidade dos atos praticados no processo. 4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que não houve cerceamento ao direito de defesa do agravante, o qual esteve representado por três advogados, inclusive com a extensa defesa produzida na fase instrutória. 5. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 6. Conforme § 5o do art. 272 do CPC, quando constarem diversos advogados constituídos e houver sido formulado requerimento expresso que as publicações sejam dirigidas a advogados específicos, o desatendimento a esse pedido é causa geradora de nulidade. Com efeito, se não houver pedido expresso e específico, a intimação poderá ser feita em nome de qualquer advogado constituído. Nesse sentido: "É válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos, ainda que realizada na pessoa de patrono que não realizou o último ato processual. Apenas haverá nulidade se existir expresso requerimento para publicação em nome de determinado causídico e isso não for observado." (AgRg no REsp n. 977.452/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 21/5/2012.); "Pluralidade de Advogados. Validade da intimação feita apenas em nome de um deles: existindo vários advogados constituídos pela parte, a intimação poderá ser efetivada no nome de qualquer um deles. A nulidade da intimação apenas se verificaria se tivesse ocorrido requerimento prévio para que as intimações fossem feitas no nome exclusivo daquele advogado substabelecido." (AgRg no Ag 647.942/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009). 7. Não havendo petição com requerimento expresso para que as publicações fossem efetuados especificamente em nome do Dr. V.Y.P., não há que se falar em nulidade, pois revela-se válida a intimação da sentença realizada em nome dos outros dois causídicos. 8. É no mesmo sentido o seguinte precedente: "2. Inexistindo pedido expresso para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado, as intimações podem ser feitas em nome de quaisquer dos outorgados na procuração. 3. Assim, não tendo havido qualquer irregularidade na publicação da sentença, não há que se falar em nulidade que implique na repetição do ato, estando escorreita a decisão que indeferiu o pedido do agravante." (Acórdão 1012339, 07002668120168079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1908650, 0701367-75.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. INTIMAÇÕES. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDIVIDUALIZADO. MEDIDA IMPERATIVA. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. INTIMAÇÃO. PRESSUPOSTO DE APERFEIÇOAMENTO EFICAZ. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REALIZAÇÃO EM NOME DO PATRONO, SE ESTÁ A PARTE ASSISTIDA. INTIMAÇÃO. OMISSÃO DO NOME DO PATRONO NOMEADO PELA PARTE. APERFEIÇOAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. PUBLICAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 272, §§2o E 8o, e 280). DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 269, 272, §§1o E 5o, 280). EXECUTIVO. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO (CPC, ART. 523). RESTITUIÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272). 2. A subsistência de cadastro realizado em nome da empresa no sistema processual eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações não elide a necessidade de, nas intimações que lhe são endereçadas, ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, e, sendo patrocinada por mais de um patrono, em nome de qualquer um deles se não houver indicação, sob pena de nulidade, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizados na pessoa do patrono, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, arts. 269, 272, §§1o e 5o, e 280). 3. Tendo a parte executada constituído novo patrono para assisti-la, apresentando correlato pleito de alteração dos assentos processuais referentes à sua representação processual para fins de intimação, qualificada a omissão na alteração demandada, obstando a consumação da sua eficaz intimação acerca dos atos processuais realizados desde então em nome do patrono indicado, inclusive para o adimplemento voluntário da obrigação que a afligia, na forma do artigo 523, caput, do estatuto processual, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e a reabertura de prazo para adimplemento voluntário do débito em execução. 4. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1408212, 0739757-56.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022.) Convém destacar que o requerimento de dilação do prazo ocorreu no último dia do prazo anteriormente concedido (Id. 250455763 dos autos do processo de origem) para que fossem apresentados documentos que comprovassem a hipossuficiência da ré. Apesar de não ter sido a decisão que indeferiu a dilação levada ao conhecimento da parte, o prazo já havia praticamente transcorrido, de modo que a ausência de ciência da aludida decisão não tem o condão de permitir a restituição integral do lapso temporal originalmente fixado. Ressalte-se que a nulidade atinge o próprio ato praticado em desacordo com a indicação de intimação exclusiva formulada pela recorrente, mas os demais atos processuais anteriores remanescem válidos e com as respectivas eficácias incólumes. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a consolidação da revelia. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos das decisões interlocutórias agravadas (Ids. 259031501 e 260373370 dos autos de origem), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator